Tribunal: TJES
Processo: 5000602-92.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000602-92.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAI MOTORS VEICULOS S/A
RECORRIDO: HANDALA SILVEIRA DE SOUZA ROCHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000602-92.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória – 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: TAI MOTORS VEICULOS S/A

RECORRIDO: HANDALA SILVEIRA DE SOUZA ROCHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão de efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPARO DE VEÍCULO. REVISÃO. DEFEITO DO SERVIÇO. APLICABILIDADE DO ART.14 DO CDC. DANO MATERIAL. CARACTERIZADO. MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1).Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrido em face de TAI MOTORS VEICULOS S/A, alegando em síntese que em 31/08/2018 adquiriu o veículo Hyundai Hb20 1.0M Comfort Plus, cor branca, placa QRC9543, ano 201/2019, com 05 (cinco) anos de garantia. Porém, no dia 08/02/2022, a Autora

constatou que o medidor de combustível do veículo estava com problema, tendo em vista que enchia o tanque de álcool e o painel continuava com a luz amarela acesa, mas voltou a funcionar novamente. Narra que em 29/11/2022, ao marcar a quarta revisão do veículo, relatou que o medidor de combustível havia parado de funcionar novamente, e foi informada que não foi feita a troca de peça. Mas que depois funcionou sem problemas por alguns meses. Ao marcar a quinta revisão, a Autora relatou que o defeito persistiu, porém, o veículo já havia perdido a garantia, por isso foi necessário arcar unilateralmente com a troca da peça, bem como com a mão de obra.

(2).A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência condeno a parte Requerida TAI MOTORS VEICULOS S/A no pagamento de danos materiais no valor de R$ 577,11 (quinhentos e setenta e sete reais e onze centavos) com correção monetária desde 09/01/2024 e juros a partir da citação, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo. Outrossim, condeno a parte Requerida TAI MOTORS VEICULOS S/A ao pagamento de indenização por danos morais na quantia que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros legais a partir desta data.

(3).Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4).De início, com relação à preliminar de necessidade de perícia, entendo que já devidamente apreciada pela sentença de piso que assim se manifestou:

Em segundo, rejeito a preliminar de incompetência deste Juizado, pois não há, neste caso, necessidade de realização de perícia técnica ampla, nos moldes previstos no CPC, sendo facultado às partes, por outro lado, em sede de Juizado, apresentar laudos e pareceres técnicos, bem como arrolar profissionais técnicos na qualidade de testemunha, que possui total condição para atestar a eficiência dos serviços que presta. Ademais, as partes anexaram todos os documentos necessários ao deslinde da ação.

Ora, no caso em exame a parte Recorrida juntou vasto conjunto probatório, bem como foi realizada a oitiva do SR.ANDERSON BERTOLI ALVES, isto é, individuo com competência para versar sobre a matéria controvertida nos autos, pois se apresentou em juízo como chefe de mecânica.

E, sendo assim, uma vez que foi possível o livre convencimento do julgador mediante a análise das demais provas anexas nos autos, mostra-se prescindível a prova pericial perseguida pela Recorrente.

Prosseguindo, do contexto fático probatório resta amplamente demonstrada à falha na prestação de serviço da parte recorrente, uma vez que a Recorrida abriu algumas OS, porém, o problema no medidor do combustível permaneceu inalterado, apesar da ciência da Recorrente.

Dessa sorte, a conduta da Recorrente demonstra a ineficiência no seu serviço, por não tratar a queixa da consumidora com a devida prudência, e, sendo assim, evidente que não houve o reparo do medidor que necessitava da efetiva substituição ou troca.

Dessa sorte, como asseverou a sentença a consumidora ficou desamparada, em virtude ao defeito no serviço, haja vista que deixou de garantir a segurança que dele se esperava.

Portanto, patente a aplicabilidade do art.14 do CDC que prevê a responsabilidade objetiva da Recorrente, bem como o seu dever de indenizar.

(5).No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o entendimento desta Turma.

(6).Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao deferimento parcial dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(7).Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a r. sentença
in totum,
inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8).Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixam em 20% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)